Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712132-09.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA INACIA DA SILVA, EDINEUZA DA SILVA FERREIRA, EDNALVA INACIA DA SILVA OLIVEIRA, MARCIO ANTONIO DA SILVA, OSVALDO EURIPEDES DA SILVA, PATRICIA PORCINA DA SILVA, ANDERSON ARLINDO DA SILVA, ANDREA CRISTINA DA SILVA, EDSON DA SILVA, YASMIN CRISTINA DINIZ, A. S. A., J. S. D. S., J. S. D. S., R. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: NILDA DE FATIMA DA SILVA APELADO: FRANCISCA CLOTILDE VIEIRA DAMASCENO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Edna Inácia da Silva e Outros em face da r. sentença (ID 73890015) proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que, no cumprimento de sentença movido por Francisca Clotilde Vieira Damasceno, julgou extinta a execução. Instada a se manifestar quanto a tempestividade, sobreveio a petição de ID 75412351. Vieram os autos conclusos. Decido. Consoante se infere dos autos de origem, a r. sentença foi proferida no dia 20/03/2025, disponibilizada no Diário Eletrônico de 20/03/2025 e a publicação ocorreu em 24/03/2025, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21/03/2025 (sexta-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 24/03/2025 (segunda-feira), portanto, o prazo recursal iniciou no dia 25/03/2025, e terminou no dia 14/04/2025 (segunda-feira). Consoante decidido por Sua Excelência a quo, “...nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da publicação da sentença. Portanto, independentemente da ciência no prazo de dois dias previsto para a intimação das partes no sistema PJe, o prazo legal para a interposição de apelação permanece assegurado em quinze dias úteis, conforme previsão legal expressa. Dessa forma, não há necessidade de concessão de novo prazo, uma vez que o prazo recursal já é conferido pela legislação processual vigente.” (ID 73890019) Com efeito, o recurso somente foi interposto em 07/05/2025, portanto, intempestivamente. Portanto, de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso, consoante inteligência do art. 932, III, CPC. Isso posto, não conheço da apelação. Depois do trânsito em julgado, baixem os autos a instância de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator